Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. LUCROS CESSANTES. VALOR DOS ALUGUÉIS. IMÓVEIS SEMELHANTES. ÉPOCA CORRESPONDENTE. ART. 510 CPC. PERITO. NOMEAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Art. 510, CPC.
2. No caso dos autos, embora o voto condutor tenha afastado a utilização das avaliações apresentadas pelos agravados para apuração do valor devido, o juízo a quo acabou fundamentando sua decisão nos referidos documentos, o que viola o comando judicial exarado por esta Turma.
3. Dessa forma, a melhor maneira de apurar os valores corretamente devidos é a nomeação de perito para que se avalie o preço do aluguel de imóvel semelhante e vigente à época em que devidos os lucros cessantes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.